Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. CABIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. AUXÍLIO-CRECHE E AUXÍLIO NATALIDADE. REPASSE À INFANTE. DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em 10% dos rendimentos brutos do genitor, com repasse do auxílio-creche e manutenção do plano de saúde, além de condenação ao ressarcimento do auxílio natalidade. A sentença também revogou a gratuidade de justiça da autora, indeferiu a gratuidade ao réu e condenou a genitora da menor por litigância de má-fé. A autora interpôs recurso de apelação postulando a majoração dos alimentos para 10% dos rendimentos do réu, a exclusão da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a gratuidade de justiça. O réu interpôs recurso adesivo, pugnando pela redução dos alimentos para 7,5% de seus rendimentos e pela exclusão da condenação relativa ao auxílio natalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há cinco questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade de inovação recursal e juntada extemporânea de documentos; (ii) definir a concessão ou não da gratuidade de justiça às partes; (iii) examinar a adequação do percentual fixado a título de alimentos; (iv) verificar a destinação do auxílio-creche e de auxílio natalidade; (v) analisar a manutenção ou afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada à genitora da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável conhecer das alegações da apelante quanto à movimentação financeira de sua genitora e às despesas empresariais, por configurarem inovação recursal, além de extemporânea a juntada documental em grau de recurso (CPC, arts. 1.014 e 435).
4. O pedido de gratuidade formulado pelo réu não prospera, pois sua remuneração bruta, superior a cinco salários-mínimos, e a realização de empréstimos voluntários não justificam o benefício, além de caracterizada preclusão lógica pelo recolhimento do preparo recursal.
5. A hipossuficiência da menor é presumida (CPC, art. 98; ECA, art. 141, §2o), razão pela qual deve ser restabelecida a gratuidade de justiça à alimentanda, não se confundindo sua condição com a da representante legal.
6. Os alimentos devem observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (CC, art. 1.694, §1o). O percentual fixado em 10% da remuneração bruta do genitor, somado ao auxílio-creche e ao custeio do plano de saúde, revela-se suficiente e proporcional, não cabendo majoração nem redução.
7. O auxílio-creche, embora pago em razão do vínculo do militar, decorre do nascimento da criança e deve beneficiá-la, legitimando a condenação ao repasse em favor da menor. 7.1. Considerando que o auxílio natalidade é devido ao militar por motivo de nascimento de filho, os valores recebidos pelo alimentante a título de auxílio-natalidade devem ser ressarcidos à alimentanda.
8. A conduta da genitora, ao omitir informações relevantes e alterar a verdade dos fatos para pleitear benefícios e majorar os alimentos, caracteriza litigância de má-fé (CPC, arts. 77, 80, II e 81), devendo ser mantida a penalidade aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido para restabelecer a gratuidade de justiça à autora/alimentanda. Recurso adesivo do réu conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos preexistentes à sentença em grau recursal é extemporânea e inadmissível, salvo prova de força maior.
2. A gratuidade de justiça ao menor é presumida e não pode ser afastada com base na condição financeira da genitora.
3. O trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade orienta a fixação dos alimentos, não cabendo reduzir ou majorar percentual razoavelmente arbitrado.
4. O auxílio natalidade e o auxílio-creche têm destinação em favor da criança e devem ser revertidos em seu benefício.
5. A omissão dolosa de informações sobre a real capacidade financeira configura litigância de má-fé e enseja aplicação da multa correspondente.